Tribunal: TJDFT
Processo: 0737646-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737646-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: JEANE MARIA DE SOUZA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE. REFORMA DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto contra decisão que manteve a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de que a conta poupança possuía movimentações atípicas que descaracterizariam sua natureza. A recorrente sustenta a impenhorabilidade dos valores depositados, nos termos do art. 833, X, do CPC, e pleiteia a desconstituição da constrição judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a movimentação atípica em conta poupança é suficiente para afastar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, quando ausentes indícios de má-fé ou fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples movimentação atípica em conta poupança não constitui, por si só, indício de má-fé ou fraude que justifique a flexibilização da impenhorabilidade. 4. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC abrange valores depositados exclusivamente em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, sendo ônus do exequente demonstrar elementos concretos que afastem essa garantia legal. 5. No caso concreto, a conta bancária identificada como poupança apresentou movimentações por meio de pagamentos e transferências via PIX, mas não há prova suficiente de que tenha sido utilizada como conta corrente de forma fraudulenta. 6. Diante da ausência de circunstâncias que evidenciem desvio de finalidade ou má-fé do titular, deve ser mantida a impenhorabilidade da conta poupança e desconstituída a penhora. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.598.754/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/09/2024; STJ, AgInt no REsp no 2.155.756/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25/11/2024; STJ, REsp no 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/02/2024. A recorrente aponta violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, defendendo que seja afastada a impenhorabilidade de percentual de verbas da recorrida em conta corrente, provenientes da aposentadoria, para a satisfação da obrigação contraída. Alega que se trata de honorários advocatícios dos patronos, a caracterizar verba alimentar. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJDFT e TJSP. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 74486611): (...) a movimentação atípica não é suficiente para desvirtuar a utilização da conta como reserva econômica e flexibilizar a regra da impenhorabilidade. Dessa forma, embora o documento de ID 68170932 demonstre a movimentação da caderneta de poupança, não há outros elementos ou circunstâncias que indiquem má-fé do correntista com o objetivo de fraudar a execução e afastar a alegada impenhorabilidade. Portanto, não se configura exceção à regra da impenhorabilidade. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Acresça-se, por oportuno, que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004